Tribunal: STF
Processo: ARE 1365899
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA JÁ DECLARADA INCONSTITUCIONAL, COM EFEITO ERGA OMNES. PERDA DE OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.



    1.Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim sintetizado:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.862/2011. LEI QUE VISADISCIPLINAR A FORMA DE COBRANÇA PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES AOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS QUE DISPONIBILIZEM ÁREAS PRÓPRIAS OU DE TERCEIROS AO CONSUMIDOR. AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA POR OUTRO LEGITIMADO QUESTIONANDO A MESMA LEI. LITISPENDÊNCIA. PROCESSO OBJETIVO.” (e-doc. 15)



    2. No recurso extraordinário, a Associação Brasileira de Shopping Centers — ABRASCE aponta a violação do art. 5º, incs. XXXIV e XXXV, da Constituição. Discorre sobre a ausência de litispendência entre as representações de inconstitucionalidade propostas perante o TJRJ, em relação à Lei estadual nº 5.862, de 2011, porque ajuizadas por diferentes legitimados. Requer a reforma do acórdão recorrido para que as duas demandas tramitem em conjunto.



    É o relatório.



    Decido.



    3. A jurisprudência do Supremo há muito consolidou-se no sentido da inexistência de litispendência quando houver ajuizamento, por autores diversos, de mais de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o mesmo dispositivo legal. Cito o caso das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.459/DF, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, e nº 1.460/DF, proposta pela Procuradoria-Geral da República, ambas impugnando o art. 1º da Lei Complementar nº 86, de 1986. Na ocasião, a mais antiga, ADI nº 1.459/DF, foi julgada procedente, e a segunda, tida por prejudicada, assentado o seguinte:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por votação unânime, tendo em vista a decisão anteriormente proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.459-5/DF, julgar prejudicada a presente ação direta, nos termos do voto do Relator. O Tribunal, ainda por votação unânime, resolveu que, nos casos em que houver ajuizamento de duas ou mais ações diretas de Inconstitucionalidade, cujo objeto de impugnação seja exatamente o mesmo (identidade total), dar-se-á o apensamento das ações subsequentes aos autos da anteriormente ajuizada, para efeito de sua tramitação conjunta e posterior julgamento, sob o número de registro da primeira ação direta, incluindo-se, na autuação desta, a referência aos nomes dos autores que promovem as demais ações diretas a que alude esta resolução. Votou o Presidente.”



    (ADI nº 1.460/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 17/03/1999, p. 25/06/1999; grifos nossos).



    4. A solução do presente recurso há de considerar que a Lei estadual nº 5.862, de 2011, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Representação de Inconstitucionalidade nº 0000798-73.2011.8.19.0000), na ação ajuizada pelo Sindicato das Atividades de Garagens, Estacionamentos e Serviços do Estado do Rio de Janeiro. O acórdão, então proferido, foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do RE nº 1.075.411/RJ (Rel. Min. Marco Aurélio), e transitou em julgado em 29/08/2018.



    5. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgando a referida Representação de Inconstitucionalidade nº 0000798-73.2011.8.19.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 5.862, de 2011, mediante acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Representação por inconstitucionalidade. Lei Estadual 5.862/2011 que dispõe sobre a forma de cobrança nos estacionamentos de veículos automotores. Preliminar de ilegitimidade ativa que foi rejeitada em decisão colegiada anterior, estando, assim, atingida pela preclusão. Competência deste Tribunal de Justiça reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Reclamação nº 14.8S1/RJ, apresentada pela ALERJ no curso da presente representação por inconstitucionalidade. Legislação estadual impugnada que, embora contendo as expressões fornecedor e consumidor, regula direitos e obrigações tipicamente de direito civil, pois a relação jurídica estabelecida entre o usuário e o estacionamento é um contrato de depósito regulado pelo Código Civil. Estado que exerce todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição da República. Competência privativa da União para legislar sobre matéria relativa ao Direito Civil. Inteligência do artigo 72 da Constituição Estadual e do artigo 22, inciso I da Constituição da República. Precedentes do TJRJ e STF. Legislação Estadual que também violou os princípios constitucionais que garantem o direito de propriedade e a livre iniciativa. Inconstitucionalidade da Lei Estadual 5.862/2011 do Estado do Rio de Janeiro que deve ser declarada. Procedência do pedido. (acórdão publicado no Diário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 1º/06/2016, pág. 145, Diário nº 2459014)”.



    6. Diante da decisão de mérito, no sentido da inconstitucionalidade da norma também impugnada na representação de inconstitucionalidade ajuizada pela recorrente, tem-se a perda de objeto dos presentes recursos, ante a inexistência de interesse e utilidade no alcance da declaração de inconstitucionalidade de norma já excluída do direito positivo.



    7. Ante o exposto, reconhecida a perda de objeto, o agravo e o recurso extraordinário ficam prejudicados.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator